Tribunal: TJES
Processo: 5003633-92.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003633-92.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRENO COUTINHO OLIVEIRA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS DANIFICADOS. OCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO CONFESSADA PELA RÉ EM REPORTAGEM JORNALÍSTICA. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor, ora recorrente, em face de sentença que negou provimento a pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de avarias em aparelhos eletrônicos em razão de falhas no fornecimento de energia elétrica.

(2). Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência do juízo em razão da complexidade da causa. Havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, pelo que não prospera a aventada incompetência do Juízo pela recorrida.

(3). Quanto ao mérito, vislumbra-se que, diversamente do que consta na sentença recorrida, quem se valeu de provas unilaterais foi a requerida. O autor logrou êxito em comprovar, inclusive, que a própria ré informou à imprensa “que por conta do temporal, registrou um aumento do número de ocorrências com interrupção no fornecimento de energia nas cidades da região da Grande Vitória” (id. 8400205).

(4). Como o indeferimento administrativo baseia-se exclusivamente na propalada ausência de registro de oscilação de fornecimento, entendo que procede o pleito autoral relativo à indenização pelos produtos avariados.

(6). Por se tratar de relação de consumo, o dever de indenizar independe da comprovação de dolo ou culpa, bastando apenas que fique configurado o nexo causal entre a conduta e o resultado (responsabilidade objetiva). Logo, a parte recorrida responde, objetivamente, pelos eventos decorrentes da má prestação do serviço, conforme disposto no artigo 37, §6º, da Constituição Federal.

(7). Assim, o autor faz jus à indenização pelos danos materiais, no importe de R$1.398,00 pela TV (id. 8400201) mais R$2.199,99 pelo Playstation (id. 8400202).

(8). Quanto aos danos morais, embora alegue o recorrente violação de sua personalidade jurídica pelos transtornos causados derivados da queda de energia em sua residência, não fora demonstrada circunstância que ultrapasse o mero aborrecimento, não resta configurado violação dos direitos de personalidade do recorrente, capaz de ensejar reparação pecuniária, até porque segundo entendimento consolidado no âmbito do STJ, a mera falha na prestação do serviço não configura lesão moral presumida, razão pela qual se vota pela manutenção da r. sentença em relação a improcedência dos danos morais e temporais.

(9). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar procedente apenas o pedido de indenização por danos materiais, condenando a ré no pagamento do valor de R$ 3.597,99 (três mil, quinhentos e noventa e sete reais e noventa e nove centavos), com acréscimo de correção monetária desde o ato lesivo e juros a partir da citação, porém improcedente o pleito de danos morais.

(10). Sem condenação em custas e honorários, diante da reforma da sentença (art. 55, Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)